Tribunal: TJSP
Processo: 2107750-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual.

Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual.

Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato. Expectativa legítima das beneficiárias em relação à continuidade do contrato. Ausência de prejuízo à ré, diante da continuidade do recebimento das mensalidades pelos beneficiários. Valor as astreintes mantido.

Agravo interno. Recurso interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido liminar no agravo de instrumento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Recurso prejudicado diante do julgamento do Agravo de Instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2107750-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados EDMILSON
ALVES, MIRIAM COELHO ALMEIDA ALVES, THAIS COELHO ALMEIDA
ALVES e ELIS COELHO ALMEIDA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.
Declara voto contrário o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 36157
Agravo Interno no 2107750-32.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Edmilson Alves e outros
Juiz: Dr. Fabricio Stendard
Vara de Origem: 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão da ré de rescisão
de contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de
acordo com previsão contratual.
Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à
saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por
longo período após completarem a idade prevista no contrato.
Expectativa
legítima
das
beneficiárias
em
relação
à
continuidade do contrato. Ausência de prejuízo à ré, diante da
continuidade
do
recebimento
das
mensalidades
pelos
beneficiários. Valor as astreintes mantido.
Agravo interno. Recurso interposto contra decisão monocrática
que apreciou o pedido liminar no agravo de instrumento. Pugna
pela concessão do efeito suspensivo. Recurso prejudicado
diante do julgamento do Agravo de Instrumento. AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que em ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência
deferiu a liminar nos seguintes termos:
“O fato da ré ter permitido que as autoras Thais e
Elis se mantivessem como beneficiárias do plano de saúde contratado pelo
autor Edmilson apesar dos vários anos passados desde a data em que
atingiram a idade que determinaria a perda da condição de dependentes do
contratante implica, em primeira análise, a supressão da disposição contratual
que a autorizaria a exclui-las do plano naquela ocasião e a consequente
vedação de tal conduta neste momento, considerados os deveres de lealdade
e de respeito à confiança que decorrem do princípio da boa-fé objetiva. A par

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, reconhecese fundado o receio de dano que pode resultar da demora da
prestação jurisdicional porque, com a exclusão do plano, expõem-se as
autoras ao risco de agravo à saúde pela privação de assistência médica e
hospitalar que pode vir a ser necessária no curso do processo. Concedo,
portanto, a tutela provisória de urgência para determinar à ré que mantenha as
autoras Thais e Elis como beneficiárias do plano de saúde, restabelecendo
essa qualificação no prazo de cinco dias, sob pena de multa arbitrada em R$
500,00 por dia de atraso no cumprimento da determinação.”

Insurge-se a ré, alegando, em suma, o não
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Sustenta
ainda, a nulidade da r. decisão por ser esta incompleta. Bate-se pela licitude
da exclusão dos agravados/dependentes do contrato em razão de cláusula
contratual expressa. Aduz que o dependente apenas permaneceu todo este
período como beneficiário por falha na fiscalização da agravante, sendo usual
sua ocorrência em período posterior. Por fim, acredita ser excessivo o valor
arbitrado a título de multa e requer sua redução. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo.
O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido. Foi
interposto agravo interno da decisão.
Contraminuta as fls. 64/102.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tutela de urgência, através da qual os autores pretendem a manutenção do
contrato, eis que a ré pretende excluir duas dependentes do plano de saúde
cujo o titular é o genitor, sob o fundamento de que atingiram a idade limite de
25 anos, de acordo com o previsto na cláusula 3.3.2 do contrato.
A tutela de urgência foi concedida.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
A concessão da tutela liminar específica encontra-
se condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do
Código de Processo Civil, consistentes no provável direito dos autores e
existente perigo de dano ou risco àquele resultado.
No caso, a urgência está presente diante do próprio
objeto do contrato e, além disso, observa-se que a ré manteve o contrato
mesmo após as dependentes completarem 25 anos.
Ora, da análise dos autos depreende-se que as
agravadas Thais e Elis, que atualmente possuem 36 e 32 anos, nunca foram
excluídas da qualidade de dependentes do plano de assistência médica
contratado, de modo que, desde a contratação, elas permanecerem usufruindo
normalmente do convênio médico, sem qualquer oposição da agravante.
Assim, a conduta omissiva da ré gerou uma
expectativa legítima nas seguradas, que continuaram arcando com o valor das
mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o comportamento da ré mostra-se
contraditório, sendo que diante da ausência do exercício da prerrogativa
contratual por longo período, pode-se cogitar sobre a perda do direito de
excluir os beneficiários dependentes, eis que a conduta da ré gerou expetativa
legitima de continuidade do contrato.
Neste mesmo sentido este Tribunal já se manifestou
em julgamentos de casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Morte do
titular do plano Cláusula de remissão Exclusão dos dependentes por estarem
com mais de 24 anos Beneficiários que permaneceram por aproximadamente
10 anos na mesma apólice após completar 24 anos de idade Proibição do
venire contra factum proprium Conduta da seguradora em desacordo com a
função social do contrato ao excluir beneficiários por aproximadamente 10
anos com comportamento diverso Expectativa de direito que deve prevalecer
Pretensão de rescisão do contrato após o término do prazo previsto
Inadmissibilidade Abusividade Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Falso benefício ao segurado que, após o término do lapso
temporal ficará exposto a quaisquer cláusulas ou majorações dos prêmios
estipuladas pela seguradora Alegação da seguradora de que o contrato é
anterior à Lei 9.656/98, sendo suas disposições a ele inaplicáveis
Inadmissibilidade - Contrato de trato sucessivo que se renova com o tempo,
devendo o mesmo submeter-se à imediata aplicação da lei vigente ao tempo
da prestação Inteligência da Súmula no 100 deste E. TJSP - Verba honorária
majorada Recurso da autora provido em parte e recurso da ré desprovido.”
(TJSP; Apelação 1020220-37.2016.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pedido de manutenção de dependente em seguro saúde após morte
do titular. Sentença de procedência. Apelo da ré. Inconsistência. Autor que
permaneceu como dependente no contrato de plano de saúde titularizado por
seu pai por décadas, mesmo após ter atingido 24 anos de idade, condição
que, de acordo com o contrato, poria termo à condição de dependência.
Divergência da operadora apenas em 2018, após a morte do titular.
Comportamento que se mostra contraditório. Não exercício da prerrogativa
contratual que suscita a possibilidade de perda da faculdade de excluir do
contrato o beneficiário dependente, que passou a nutrir justa expectativa de
direito em relação à continuidade do pacto, agora como titular. Precedente
desta Corte. Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos
do
artigo
252
do
RITJSP.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.32086).” (TJSP; Apelação Cível 1131525-55.2018.8.26.0100;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019)
Ademais, a agravante continuará a receber as
mensalidades como pagamento do plano, não havendo perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação caso a demanda venha a ser julgada
improcedente.
Assim, mantem-se o contrato das autoras, nos
termos do r. despacho, pois a qualquer momento pode haver a necessidade de
amparo material à saúde, estando evidenciado o perigo da demora.
Por fim, mantem-se o valor arbitrado a título de
multa diária para o caso de descumprimento da liminar, eis que o valor de
R$500,00 não se mostra exorbitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do resultado do recurso de agravo de
instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra o
despacho inaugural deste agravo.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29118
Agravo Interno Cível no 2107750-32.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Edmilson Alves, Miriam Coelho Almeida Alves, Thais Coelho
Almeida Alves e Elis Coelho Almeida Alves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Apresento respeitosa divergência do entendimento exarado no R. Voto; a
meu sentir, não é possível promover o Judiciário a expectativa de contratação
indefinidamente, conforme lobrigado pelo E. Relator.
Havia cláusula que impedia a continuidade da contratação; vê-se então que
se está criando novo ajuste contratual, e usurpando direito que apenasmente é conferido
às partes; como se o Judiciário pudera se substituir à livre contratação, nem se podendo
olvidar, na espécie, que nem sequer vício da vontade foi alevantado.
Ou seja: ao Poder Judiciário não é dado sobrepor-se ao Princípio da
Autonomia da Vontade, ou do Consensualismo, criando artificialmente cláusula que não
passou pela COGITATIO dos contratantes, e ora litigantes; se por al o A. firmou pacto
que lhe era adverso, nesse aspecto, ao menos, é de rigor indiferença pela situação a que
reduzido para cumprir a palavra empenhada; de aí a erronia da fixação do apenamento
em prol de quem não obteve amparo contratual para a pretensão lembrando-se, mais
uma vez, de que faz milênios já diziam os Latinos: NE PROCEDAT JUDEX EX-
OFFICIO.
Notar que o sumo CEZAR PELUSO, que abrilhantou esta Câmara com o
peso de sua fecunda inteligência, ensinava, aqui mesmo: A RELAÇÃO DE
GENTILEZA NÃO É JURÍDICA.
Assim, a tolerância havida a meu fraco sentir permitia OPPORTUNO
TEMPORE a providência tomada pela Operadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fora daí, é indevida intromissão da contratação.
Por minha decisão, pois, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
113D0C85
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11448E23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107750-32.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.